Tribunal: TCU
Processo: 039.726/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1639/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar, em relação ao Acórdão 6346/2018-TCU-Primeira Câmara : a) Em cumprimento a determinação do item 9.3.1; b) Cumprida a determinação do item 9.3.2; c) Em cumprimento a determinação do item 9.4. 1. Processo TC- Processo 039.726/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia deste acórdão Ministério da Saúde; 1.6.2. Apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 034.663/2016-9 .